Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1015046-97.2021.8.11.0000
Processo de 1o Grau: 1002127-41.2021.8.11.0044
Origem: 2a VARA DE PARANATINGA
Agravante(s): MARCIO DE SOUZA QUEIROZ
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIO DE SOUZA QUEIROZ, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA DE PARANATINGA que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na realização de 06 (seis) sessões de Hiperbárica Oxigeno Terapia, procedimento indicado pelo médico Infectologista, para promover uma melhor cicatrização e evitar complicações maiores, bem como, de curativos semanais na fratura.
Alegou que “se acidentou de motocicleta em 25/05/2021, sofrendo fratura exposta na tíbia direita, com perda de tecido mole e ferida ulcerativa, com CID S-82.2 e CID L97”, bem como que “foi submetido a tratamento cirúrgico ortopédico e à correção da fratura, com colocação de fixador externo, apresentando ferida ulcerativa cruenta em região interior da tíbia com exposição óssea e de tendão”.
Argumentou que “se encontra na Casa de Apoio de Rondonópolis, aguardando a realização do procedimento indicado pelo médico, qual seja, a “hiperbárica oxigeno terapia”, tratamento indicado pelo médico infectologista, para promover uma melhor cicatrização e evitar complicações maiores, bem como, de curativos semanais na fratura”, pedido em caráter de urgência que foi indeferido na origem.
Sustentou que “a gravidade do caso e demonstrativo de quadro de fratura, com colocação de fixador externo, apresentando ferida ulcerativa cruenta, é imperioso que o assistido seja submetido imediatamente a hiperbárica oxigeno terapia e a realização de curativos semanais, sendo que a morosidade na realização do procedimento pode acarretar complicações maiores, inclusive, amputação de membro”.
Requereu “o deferimento da tutela de urgência pleiteada, reformando-se a decisão atacada, para que o tratamento em questão seja imediatamente realizado, sob pena de multa diária ou outra medida coercitiva que V. Exa. Entender pertinente e efetiva para salvaguardar o direito em tela”.
Juntou documentos.
O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja concedida a tutela antecipada pleiteada no feito supramencionado, consistente na realização de 06 (seis) sessões de Hiperbárica Oxigeno Terapia, procedimento indicado pelo médico Infectologista, para promover uma melhor cicatrização e evitar complicações maiores, bem como, de curativos semanais na fratura.
A despeito dos argumentos narrados no presente recurso, destaco que não verifico a existência de qualquer equívoco ou atecnia na decisão proferida pelo juízo a quo, uma vez que o parecer do NAT não confirma a situação de urgência/emergência, nem atesta a existência de risco de vida. Conforme o parecer do NAT não se comprova a urgência na disponibilização do procedimento pretendido pelo Agravante. Cito trecho da conclusão do parecer do NAT:
1. Quanto à doença alegada: paciente com fratura exposta infectada de tibia direita.
2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Não foram encontrados relatório médicos justificando e realizando tal pedido. No caso em tela, existe muito tecido necrótico presente na ferida; a utlização de oxigenioterpia hiperbárica é ineficiente em casos com tecidos necróticos em áreas importantes.
3. Quanto à urgência do procedimento: trata-se de um caso eletivo. Não foram
encontrados nos autos algo que indique urgência.
Conforme consta do parecer que o caso posto a julgamento não se trata de urgência e que não há risco de vida, assim como não há sequer a recomendação do procedimento médico aqui pretendido (oxigenioterapia hiperbárica). Outrossim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois a qualquer tempo, modificado o quadro fático e probatório existente, assiste à Agravante o direito de reiterar o pedido na origem ou após esgotado o prazo indicado no parecer.
Não há urgência caracterizada no presente caso, razão pela qual não há, por ora, qualquer reparo a ser feito na decisão atacada, cabendo registrar que a decisão é de caráter provisório e pode ser alterada em qualquer momento e fase processual, bastando que se comprove a urgência que ora não se faz presente.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intimem-se os Agravados, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, para apresentar resposta.
Após, intime-se o Ministério Público, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora